Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703348-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERTO SCHERMACK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERBERTO SCHERMACK, insurgindo-se contra a r. decisão (ID 53675207) que declarou a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em virtude de o recorrente não ter apresentado o preparo na ocasião da interposição do recurso, intimou-se para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão ID 14803593. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do agravo, ex vi dos arts. 932, III e 1.007, ambos do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador